Tribunal: STF
Processo: HC 207357
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Eliezer da Silva Costa, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 673.498/SP, Relator o Ministro Jesuíno Rissato.
    Segundo os autos, o paciente está condenado à pena de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do delito de tráfico de drogas na sua forma transnacional (art. 33, caput c/c art. 40, inc. I, da Lei nº 11.343/06). 
    Sustenta o impetrante, em suma, a nulidade da condenação imposta ao paciente, tendo em vista a afronta ao postulado do juízo natural , frente à incompetência da Justiça Federal na espécie. 
    Segundo a defesa, 
    “a prova produzida em contraditório judicial, na audiência de instrução, não restou comprovação de que a droga trazida com o apelante advinha do Paraguai, como narrou na denúncia o Ministério Público.
     Neste ínterim, não restou comprovado que a droga provinha de outro país. 
    O depoimento do policial que realizou a abordagem, bem como o interrogatório do réu não atestaram a origem transnacional da substância entorpecente.” 
    Prossegue argumentado que o paciente faria jus à incidência da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, visto que preencheria os pressupostos necessários para tanto.
    Requer, liminarmente, a concessão da ordem para, frente à incompetência da Justiça Federal, declarar a “nulidade processual (...) ab initio, desconsiderando os atos decisórios e remetendo o feito à justiça estadual.“ 
    De forma subsidiária, pleiteia a concessão da ordem para redimensionar a pena do paciente, aplicando-se o redutor do § 4º art. 33 da Lei de Tóxicos.
    Examinados os autos, decido. 
    Eis o teor da ementa do aresto questionado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. TRANSNACIONALIDADE DA CONDUTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. SUMULA N. 522/STF. DOSIMETRIA. MINORANTE DO ART. 33, § 4° DA LEI 11.343/06. INAPLICABILIDADE. NO MAIS, NÃO ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 
    I - Nos termos da jurisprudência consolidada nesta eg. Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 
    II - No caso concreto, como decidido anteriormente, não se vislumbrou qualquer flagrante ilegalidade ou mesmo violação das regras de competência. 
    III - A existência de provas da transnacionalidade do delito de tráfico de entorpecentes, in casu, atrai a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação penal, em consonância com o disposto no art. 109, IV, da Constituição Federal e no art. 70 da Lei n. 11.343/06.
    IV - Assente nesta eg. Corte Superior que, "Comprovado, de forma concreta e com sólidos elementos, que a droga apreendida era proveniente do exterior 'Paraguai', evidenciada está a transnacionalidade do delito e, por conseguinte, a competência da Justiça Federal para processar o feito, nos termos dos arts. 109, V, da Constituição Federal e 70, caput, da Lei n.11.343/2006" (AgRg no AREsp n. 1.685.238/MS, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, DJe de 21/9/2020)
    V - Corroborando, o enunciado da Súmula n. 522 do col. Supremo Tribunal Federal: “Salvo ocorrência de tráfico para o exterior, quando, então, a competência será da Justiça Federal, compete à Justiça dos Estados o processo e julgamento dos crimes relativos a entorpecentes”.
    VI - Outrossim, restou corretamente afastada a aplicabilidade da causa de redução de pena do art. 33, § 4° da Lei n. 11.343/06, haja vista que o agravante é reincidente e não possui bons antecedentes. 
    VII - A jurisprudência desta eg. Corte Superior é firme no sentido de que "A incidência da minorante prevista no § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006, pressupõe que o agente preencha os seguintes requisitos: a) seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique às atividades criminosas; e d) nem integre organização criminosa. No caso, a instância a quo concluiu que haveria prova bastante da dedicação da agravante ao crime (...). Inaplicável, assim, a causa de diminuição da pena do tráfico privilegiado" (AgRg no HC n. 666.046/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 8/6/2021). 
    VIII - No mais, a d. Defesa se limitou a reprisar os argumentos do habeas corpus, o que atrai a Súmula n. 182 desta eg. Corte Superior de Justiça, segundo a qual é inviável o agravo regimental que não impugna especificamente os fundamentos da decisão agravada. 
    Agravo regimental desprovido. ” 
    Pelo que há no julgado proferido por aquela Corte de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 
    Com efeito, tem-se nos autos que a competência da Justiça Federal foi confirmada na espécie incidência da causa de aumento da pena pela transnacionalidade (art. 40, inciso I, da Lei nº 11.343/06) foi reconhecida pelas instâncias ordinárias, que consideraram as circunstâncias dos fatos.
    Segundo o acórdão da apelação:
    “(...)
    Em Juízo, o Policial Militar Rodoviário Edman Silazaki de Oliveira disse que, na data dos fatos, estavam realizando a operação República e fizeram a abordagem do ônibus da empresa Nobre. Contou que ao vistoriarem o compartimento de bagagens, realizaram breve entrevista com Édio, que demonstrou nervosismo diante dos policiais, tendo sido solicitado que mostrasse suas bagagens, onde localizaram os tabletes de maconha em uma das bolsas e um simulacro de arma de fogo. Contou que Édio disse que havia buscado a droga em Pedro Juan Caballero, no Paraguai, onde ficara hospedado no Hotel Acapulco, local onde lhe entregaram a droga, e iria levá-la até São Luís (MA). Afirmou que Édio não soube informar quem o contratou (Id n. 134211240). 
    Marcos Rosse, Policial Militar Rodoviário, em sede policial no dia dos fatos, disse que em trabalhos de fiscalização na Rodovia Marechal Rondon, na Operação República, acompanhado dos também Policiais Militares Rodoviários Valdenor e Silazaki, abordaram ao ônibus que faz a linha Campo Grande (MS) até Anápolis (GO), encontrando em poder do passageiro Édio de Barros Teixeira Junior, em sua mochila, 9 (nove) tabletes de maconha e um simulacro de arma de fogo. Contou que Édio disse ter pego a droga na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero e que apenas fora contratado para o transporte por R$ 1.000,00 (mil reais). Relatou que Édio disse que seu destino final era São Luís (MA), não informando quem lhe entregara a droga e nem para quem deveria entregá-la (Id n. 134210475, p. 4).
    A autoria restou comprovada.
    O réu não se insurge contra a autoria, apenas contra a transnacionalidade do delito, a qual já restou esclarecida quando enfrentada a preliminar de nulidade.”
    Logo, se as instâncias ordinárias concluíram, a partir das provas dos autos, pela transnacionalidade da conduta criminosa, para se chegar à pretendida conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 
    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 
    No que diz respeito à aplicação da causa especial de redução de pena, prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, bem apontou o aresto emanado do STJ que foi “afastada a aplicabilidade da causa de redução de pena do art. 33, § 4° da Lei n. 11.343/06, haja vista que o agravante é reincidente e não possui bons antecedentes.” 
    Segundo o magistério jurisprudencial da Corte, 
    “[a] dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial e a ela pertine a aplicação da causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, sujeita ao exame das condições individuais do agente e da conduta em concreto praticada. Na dicção normativa, incabível sua aplicação quando o agente for reincidente, ostente maus antecedentes, se dedique a atividades criminosas ou integre grupo destinado a esse fim.” (HC nº 123.042/MG, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 31/10/14)
    No mesmo sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONCESSÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO §4º, DO ART. 33, DA LEI N. 11.343/06. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM PELA UTILIZAÇÃO DA QUANTIDADE DE DROGA PARA AUMENTAR A PENA-BASE E PARA AFASTAR A APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA. CONDENAÇÃO ANTERIOR COMPUTADA COMO ANTECEDENTE DESFAVORÁVEL AO RECORRENTE. POSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (RHC nº 182.317-AgR/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/5/20)
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 6 de outubro de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente